Tribunal: TJMT
Processo: 0055931-57.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0055931-57.2015.8.11.0041
Recorrentes:
GIZELDA COSTA NOVAES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0055931-57.2015.8.11.0041
Recorrentes:
GIZELDA COSTA NOVAES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Reporto-me aa decisão de id. 74573951 para ressaltar que houve erro material na parte dispositiva em relação ao nome de uma das partes, uma vez que constou o nome de "Maria Helena de Figueiredo", parte estranha aos autos.
Assim, em observância ao art. 494, I, do CPC, de ofício, corrijo apenas a mencionada inexatidão material na parte dispositiva da supracitada decisão, passando a se ler da seguinte forma:
"Ante o exposto: a) nego seguimento aos Recursos Especiais de Gizelda Costa Novaes e Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 83 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC; b) com fundamento no art. 1.035, §2o, do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário da Recorrente Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como nego seguimento ao Recurso Extraordinário de Gizelda Costa Novaes, com base no artigo 1.030, I, “b” (recursos paradigmas - Tema 339 e 660) e V (Súmula 279 e 284 do STF), do CPC."
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça